Tribunal: TCU
Processo: 044.530/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4418/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.530/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Leonardo Oening (XXX.955.329-XX); Andrey Ramon Simoes de Carvalho (XXX.134.401-XX); Maria Helena Indig Lindgren Barros (XXX.664.961-XX); Natalia Bittencourt de Oliveira Angarten (XXX.584.171-XX); Nathan Teixeira Sarmento (XXX.516.877-XX); Paulo Cezar Rabelo (XXX.682.576-XX); Priscila Viana Tardin Reinoso (XXX.294.667-XX); Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior (XXX.794.073-XX); Raphael de Sousa Brandao (XXX.265.341-XX); Timoteo Francisco Ribeiro (XXX.053.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.